Tribunal: TJES
Processo: 5002404-83.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002404-83.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RECORRIDO: MAURO ELIZIO LOPES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. ALEGA A ORA EMBARGANTE QUE HOUVE
OMISSÃO DO ACÓRDÃO AO MANTER SENTENÇA SEM REBATER OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO RECURSO INOMINADO E NÃO RECONHECER A DESNECESSIDADE DE GARANTIA PREVISTA NO CPC PARA O EMBARGO À EXECUÇÃO. INEXISTE NO ACÓRDÃO AS OMISSÕES SUSCITADAS, ISSO PORQUE QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DISPÕE O ENUNCIADO Nº 11 DO FONAJE: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. ADEMAIS, CORRETOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART. 117, FONAJE QUE PERMANECE VIGENTE, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE MERO DISSABOR COM A DECISÃO QUE NEGOU SEU PLEITO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)